Tribunal: STF
Processo: SL 1742
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-06
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Estado de Goiás ajuíza a presente suspensão de liminar com a finalidade de sustar os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos de agravo de instrumento nº 5845371-21-2023.8.09.0167, prolatado no bojo de cumprimento de sentença nº 0373414-62.2013.8.09.0167, instaurado pelo Município de Mairipotaba, por entender o Requerente que tal decisão está “em completo descompasso e em manifesta violação ao entendimento firmado por essa e. Suprema Corte, consubstanciado na tese repercussão geral nº 1.172.” (eDOC 1, p. 1).



    Relata que no citado cumprimento de sentença o Município de Planaltina executa o valor de R$ 2.307.521,12 (dois milhões trezentos e sete mil quinhentos e vinte e um reais e doze centavos), referente às parcelas de ICMS financiadas por meio dos programas FOMENTAR e PRODUZIR.



    Informa que foi proferida decisão interlocutória em 19/10/2023 pelo d. Juízo de Direito da comarca de Hidrolândia/GO, determinando que o Estado de Goiás promovesse o depósito judicial da quantia incontroversa, e que em 19/04/2024 sucedeu-se nova decisão, deferindo o pedido de penhora online no importe acima mencionado.



    Alega que, paralelamente, interpôs agravo de instrumento “(i) apontando ser impositiva a suspensão do cumprimento de sentença em questão, com fundamento no tema de repercussão geral nº 1.172 e no consequente ajuizamento da ação rescisória nº 3.006 perante essa Excelsa Corte, bem como (ii) requerendo, em caráter eventual, a aplicação da sistemática de precatórios” (eDOC 1, p. 2-3); entretanto, o recurso foi apenas parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.



    Desse modo, conclui que “Não obstante, considerando a ausência de meios jurídicos aptos a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, que viola de forma manifesta o entendimento firmado por essa e. Suprema Corte na tese de repercussão geral nº 1.172, o Estado de Goiás apresenta este pedido de suspensão, diante da iminente e grave lesão à economia pública”(eDOC 1, p. 3).



    O Requerente justifica o cabimento da suspensão liminar, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, pp. 6-7):



    “Traçando um paralelo com o presente caso, tem-se que, em um primeiro momento, o Estado de Goiás foi intimado para proceder ao depósito judicial da quantia INDEVIDAMENTE EXECUTADA pelo Município de Mairipotaba (doc. 1) e, atualmente, há ordem judicial de penhora eletrônica do valor de R$ 2.307.521,12 (dois milhões trezentos e sete mil quinhentos e vinte e um reais e doze centavos) nas contas públicas estaduais (doc. 2 e 7):



    (...)



    Acresça-se a isso o fato de o título judicial que o Município de Mairipotaba está indevidamente executando ser objeto de questionamento por meio da ação rescisória nº 3.006, ajuizada perante essa e. Suprema Corte! Deveras, sobre esse ponto, é importante salientar que o legislador infraconstitucional houve por bem equiparar a impugnação ao cumprimento de sentença e a ação rescisória quanto aos seus efeitos obstativos da exigibilidade de títulos executivos judiciais constituídos em desacordo com a interpretação constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal, compondo um sistema de defesa do executado diante da coisa julgada inconstitucional:



    (...)



    Nota-se, por conseguinte, que o indevido prosseguimento do cumprimento de sentença originário, além de implicar em iminente e grave lesão à economia pública goiana, compromete a efetividade de eventual pronunciamento favorável ao Estado de Goiás por parte dessa e. Suprema Corte no âmbito da AR nº 3.006.” 



    No item 3 da petição, relativo à demonstração de iminente e grave lesão à economia pública goiana, alegou (eDOC 1, pp. 8-11):



    “Sem maiores delongas, é de conhecimento notório que esse e. STF, ao analisar o modo de concessão dos benefícios fiscais instituídos no âmbito do Estado de Goiás, concluiu pela ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição República e firmou, de maneira muito acertada, a tese de repercussão geral nº 1.172 (RE nº 1.288.634): 



    ‘Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.’



    Referida tese, nos termos do §5º do art. 535 do CPC, redunda na inexequibilidade do título judicial que o Município de Mairipotaba pretende executar na origem, por aplicação/interpretação das leis de incentivos fiscais tida por incompatível com a Constituição da República, nos moldes definidos por essa e. Suprema Corte em controle difuso de constitucionalidade. 



    Naqueles autos, também foram julgados embargos de declaração que resultaram na modulação dos efeitos da respectiva decisão, o que supostamente justificaria a continuidade da ação. Sucede que a decisão que modulou os efeitos do tema de repercussão geral nº 1.172 foi objeto de embargos de declaração por parte do Estado de Goiás, os quais restaram acolhidos; assim, não há segurança jurídica para o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, porquanto a pretensão executiva encontra-se em contrariedade ao quanto estabelecido no tema nº 1.172.



    (...)



    Deveras, infere-se que permitir a continuidade do feito executivo originário pode causar mais prejuízos que benefícios, já que, a toda evidência, o título é inexequível e o Estado de Goiás já está em vias de promover a sua desconstituição através da AR nº 3.006, ajuizada perante esse e. STF. 



    Ademais, é certo que a determinação do prosseguimento do pedido de execução importa em grave dano ao erário estadual, haja vista que O D. JUÍZO DE 1º GRAU DETERMINOU PENHORA ELETRÔNICA DE QUANTIA MILIONÁRIA NAS CONTAS PÚBLICAS (doc. 2 e 7):



    (...)



    A crise no Estado de Goiás atingiu um nível tão crítico que este ente federativo se viu obrigado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal de que trata a Lei Complementar nacional nº 159/2017, que impõe pesadas medidas restritivas à sua plena autonomia. 



    Cabe reconhecer que a suspensão do feito não importa em prejuízo a quem quer que seja. Verdade seja dita, a determinação da suspensão dos processos na fase de execução busca resguardar ambas as partes, pois o Estado de Goiás será compelido a pagar algo que será reconhecido como indevido e o Município CERTAMENTE será compelido a restituir os valores repassados.



    Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Economia noticiou o grave risco de colapso nas contas públicas caso o Estado de Goiás tenha que pagar, de uma só vez, todos os débitos decorrentes do tema de repercussão geral nº 1.172 já transitados em julgado, tais como o presente processo, uma vez que o montante estimado das ações conhecidas ultrapassa R$ 6 bilhões de reais! Nesse sentido, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o potencial efeito multiplicador das dezenas de outros processos em idêntica situação, poderá ensejar um efeito devastador nas contas públicas estaduais. 



    Para se ter uma noção da gravidade da situação, o referido montante representa quase 20% do total de despesas que o Estado de Goiás empenhou no ano de 2022, ou seja, quase ' das despesas estaduais durante todo o ano calendário seriam destinadas ao repasse imediato para pagamento aos Municípios requerentes, gerando um colapso na economia estadual e prejudicando gravemente a prestação de serviços públicos básicos, como saúde, educação e segurança. 



    Ademais, é certo que, conforme bem chancelado por essa e. Suprema Corte quando do julgamento do tema de repercussão geral nº 1.172, os programas FOMENTAR e PRODUZIR consistem em incentivos fiscais de diferimento do pagamento do ICMS pelas empresas goianas, incumbindo o repasse aos Municípios goianos SOMENTE QUANDO houver o seu efetivo ingresso postergado nos cofres públicos estaduais. 



    Nesse sentido, a determinação de que o Estado de Goiás efetue o repasse da cota parte do ICMS sem que haja o efetivo ingresso do imposto estadual nas contas do tesouro implica no repasse de ICMS aos Municípios goianos sem que tenha ocorrido a sua arrecadação, pois vigente apenas regime de diferimento/postergação, de modo que a administração pública terá que realocar recursos de outras fontes, para cumprir com as obrigações transitadas em julgado. 



    Portanto, ao Estado de Goiás não restou alternativa ao manejo do presente pedido de suspensão, com o escopo de ver obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, o qual se afigura como a medida mais apta e segura, com vistas a evitar-se grave lesão à ordem e à economia pública.”



    Requer, assim, o deferimento deste pedido para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença instaurado pelo Município de Planaltina até o transito em julgado da decisão de mérito proferida por esse STF na AR 3006.



    Determinada a oitiva da parte autora e da Procuradoria-Geral da República (eDOC 13), o Município de Mairipotaba apresentou contestação, requerendo o indeferimento do pleito liminar e, preliminarmente, que esta Corte não conheça do incidente de contracautela ou, no mérito, julgue integralmente improcedente.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do incidente, em Parecer assim ementado:



    “Suspensão de Liminar. Administrativo. Pretensão de suspensão de cumprimento de sentença. Art. 4º da Lei n. 8.437/1992. Decisão contra a qual não cabe recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição). Parecer pelo não conhecimento do pedido.” 



    Em 04.07.2024, o Estado de Goiás requereu tutela provisória incidental, diante da penhora nas contas públicas estaduais do montante de R$ 2.307.521,12 (dois milhões, trezentos e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e doze centavos), pleiteando o deferimento da contracautela “para obstar o cumprimento de sentença até que se ultime o julgamento da Ação Rescisória nº 3.006/GO, em trâmite perante esta Excelsa Corte, inclusive mediante a imediata liberação da penhora online realizada, evitando-se, assim, lesão grave à economia e à ordem pública do ente estadual” (eDOC 32, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92: 



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103). 



    Consolidou-se, ainda, nesta Corte, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023: 



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    Sustenta o Requerente em seu último petitório que a presente causa é semelhante, senão idêntica, àquela contida na Suspensão de Liminar nº 1.744, que tramita perante esta Corte, e na qual proferi decisão em 03.07.2024, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença instaurado pelo Município de Planaltina até o transito em julgado da decisão de mérito proferida por esse STF na AR 2957, conforme pleiteado pelo Estado de Goiás.



    No entanto, analisando a presente demanda, depreendo que ela contém distinção em relação ao caso citado, razão pela qual não é possível que a mesma solução jurídica se aplique a ambas as hipóteses.



    Efetivamente, o caso presente é de não conhecimento do incidente de contracautela.



    A decisão cuja suspensão se busca por meio do incidente ora analisado foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Agravo de Instrumento nº 5845371-21.2023.8.09.0167, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ICMS. REPASSE DE VALORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 1- Estando o agravo de instrumento devidamente instruído e apto para julgamento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão preliminar que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. 2- O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual o órgão ad quem deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo defeso a análise de questões meritórias ou mesmo de ordem pública nela não abarcadas, sob pena de supressão de instância. 3- O repasse do valor devido aos municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar, razão pela qual o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios, tão logo os recursos ingressem nos cofres públicos, nos termos do Tema 1.172 do STF. Precedentes do STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    Em relação à pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, o aresto asseverou:



    “Irresigna-se o ente estatal contra o excerto do decisum recorrido que determinou sua intimação “para que, no prazo corrido de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 524, §3º do CPC, forneça nos autos os dados solicitados pelo Município exequente. No mesmo prazo, deve o Estado de Goiás promover o depósito judicial da quantia incontroversa, visto que o repasse em questão deve ser realizado de forma direta e não por regime de precatório (...).” 



    Nas razões recursais (evento 01) o executado defende, em síntese, a necessidade: i) de suspensão do trâmite do cumprimento de sentença, haja vista que não houve o trânsito em julgado da ADPF nº 928 e do RE nº 1.288.634/GO (Tema 1172); e ii) de observância da regra dos precatórios (art. 100, caput, CF/88). 



    Importa salientar, de início, que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, sendo inviável o exame pelo órgão ad quem de questões não apreciadas na decisão interlocutória recorrida, perquirir sobre argumentações meritórias ou mesmo matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum, sob pena de supressão de instância. (ex vi: TJGO, AI nº 268781-11.2016.8.09.0000, Rel. Des. CARLOS ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 29/09/2016, DJe 2126 de 06/10/2016). 



    Esse é o entendimento do professor Humberto Theodoro Júnior que, com propriedade, ensina que: “A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo.” (Recursos - Direito Processual ao Vivo. Vol. 2, Rio de Janeiro: Aide, 1991, p. 22) 



    Logo, considerando que o pedido de suspensão do cumprimento de sentença não foi objeto da decisão agravada, tampouco requerido ao juízo de origem, nos moldes requestados nas razões recursais, não será objeto de apreciação neste recurso, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição.”



    (grifos nossos)



    Portanto, a matéria relativa à suspensão do cumprimento de sentença não foi debatida pelo Colegiado Goiano, donde não estar aberta a via para o pedido de suspensão de liminar neste Supremo Tribunal Federal, pois a decisão de primeira instância recorrida perante o TJGO não tratava da questão ora em análise, mas sim da forma pela qual ocorreria a execução da sentença transitada em julgado.



    Logo, a suspensão da eficácia da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5845371-21.2023.8.09.0167 não leva à suspensão do cumprimento de sentença na origem, pois tratava de matéria diversa.



    No ponto, é relevante o entendimento doutrinário:



    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal, e, outros, a de um incidente processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.”



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 626.)



    A Procuradoria-Geral da República, em seu Parecer, bem destaca o ponto referente à inutilidade, para a pretensão ora buscada, de suspensão da decisão colegiada acima citada: 



    “Segundo informação apresentada pelo Município na contestação, o juízo de primeiro grau, em 19.4.2024, determinou a penhora online do valor de R$ 2.307.521,12. Contra essa decisão, o Estado de Goiás interpôs novo agravo de instrumento (Processo n. 5425593-96.2024.8.09.0167), cuja liminar foi indeferida. Essa decisão, ressalta-se, não é objeto deste pedido suspensivo, mas somente o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 5845371- 21.2023.8.09.0167, antes da determinação judicial originária de penhora online. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal entende não caber pedido suspensivo, por incompetência da Corte, quando a suspensão da decisão impugnada não altera a situação jurídica do requerente e quando a medida de contracautela volta-se contra decisão contra a qual não cabe recurso extraordinário. 



    (...)



    É o que ocorre na espécie. A suspensão do acórdão proferido no primeiro agravo de instrumento interposto pelo Estado não altera o provimento judicial de primeira instância e não implica a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da AR n. 3.006, tema que sequer foi apreciado na decisão impugnada. 



    A pretensão do requerente é de suspensão da decisão proferida pelo juízo de origem, que determinou o depósito judicial da quantia incontroversa, contra a qual não cabe recurso extraordinário daí não poder ser objeto de suspensão de liminar perante o Supremo Tribunal Federal.”



    (grifos nossos)



    No presente caso, a decisão de primeira instância que denegou o pedido de suspensão do cumprimento de sentença não foi impugnada no acórdão do agravo de instrumento cuja suspensão de eficácia ora se pretende.



    Assim, sob pena de supressão de instância, é inviável o manejo do incidente de contracautela nesta Corte em face de decisão interlocutória de primeira instância que não consta da cadeia de decisões trazida à cognição deste Tribunal pela via adequada, pois dela não é cabível recurso extraordinário apto a ensejar a abertura do caminho escolhido pelo Estado de Goiás.



    Nesse sentido:



    “O provimento provisório deferido por um juízo de primeira instância poderá ter sua eficácia sustada por decisão tomada no âmbito do pedido de suspensão pelo presidente do tribunal ao qual esteja vinculado. Desse modo, deferido um provimento liminar por um juízo de primeira instância, é possível o ajuizamento do pedido de suspensão para o presidente do tribunal ao qual aquele juiz esteja vinculado.



    Em outras palavras, a competência para apreciar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal que teria competência para julgar o recurso contra a decisão concessiva do pedido liminar, antecipatório ou final de mérito.”



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 632.)



    Nesse sentido, colho da jurisprudência desta Corte a afirmação da Ministra Rosa Weber na SL 1576: 



    “Inadmissível, desse modo, o uso do instrumento de contracautela como mero sucedâneo das vias recursais, achando-se condicionado o seu manejo, exclusivamente, à prevenção contra o risco de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível a causa de pedir das ações suspensivas estar vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    (SL 1576, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Sessão Virtual de 2.12.2022 a 12.12.2022.) 



    Logo, ao contrário do que alega o Estado, a presente hipótese não se assemelha àquela por mim apreciada na SL 1.744, pois no presente caso, está ausente condição inafastável a possibilitar o conhecimento do incidente autônomo de contracautela, nos termos do que dispõe o artigo 4º da lei nº 8.437/1992.



    Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de liminar, nos termos dos artigos 14 e 21, §1º, do RISTF, combinado com o art. 932, II, do CPC e art. 4º da Lei nº 8.437/1992.



    Julgo prejudicado o pedido de tutela provisória incidental (eDOC 32).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente